Tribunal: TJDFT
Processo: 0006635-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COERENTES E HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a alegação de nulidade do interrogatório por suposta supressão do direito de autodefesa, uma vez que foi realizada a leitura da peça acusatória e o réu, ao ser questionado sobre a veracidade dos fatos, respondeu positivamente sobre a autoria dos crimes pelos quais foi denunciado (lesão corporal e ameaça). O fato de não terem sido feitas perguntas específicas sobre o crime de ameaça não torna nulo o interrogatório, mormente porque a defesa técnica do réu teve a chance de realizar as perguntas e não o fez.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos de sua genitora e pela prova pericial, no sentido de que o acusado agrediu a vítima e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.

4. O crime de lesão corporal restou comprovado pelos depoimentos da vítima e da testemunha prestados nas fases inquisitorial e judicial, atrelados à prova pericial. Não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que o réu não agiu com mero animus corrigendi ou disciplinandi, mas com a intenção de causar à vítima sofrimento físico e mental.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena.